Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005649-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), SERGIO ADAO ESTEVES - CPF: 446.268.199-15 (AGRAVANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERIMENTO. OPERAÇÃO "CRÉDITO PODRE". SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN. DISPENSA DE CAUÇÃO. PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO POR TERCEIRO. ART. 304 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, embora tenha reconhecido os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal (ICMS), condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à prestação de caução idônea no valor integral da dívida, referente a autuação fiscal que glosou o diferimento do imposto sob alegação de irregularidade no pagamento. O Relator, em juízo de retratação, submeteu a matéria ao colegiado dada a relevância do tema.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se:
(i)
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundada no art. 151, V, do CTN (tutela de urgência) pode prescindir da exigência de caução (art. 300, § 1º, do CPC) quando houver prova robusta da regularidade das operações comerciais; e
(ii)
o pagamento realizado por terceiro estranho à relação jurídica processual invalida, por si só, a operação mercantil amparada pelo diferimento do ICMS.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, II (depósito integral) e V (tutela judicial) do CTN são autônomas e inconfundíveis. A concessão de tutela de urgência não impõe, como regra absoluta, a prestação de garantia, a qual se insere no poder geral de cautela do magistrado e pode ser dispensada diante da robustez probatória do direito alegado.

4. No caso concreto, o contribuinte apresentou acervo documental consistente (notas fiscais, registros de passagem da SEFAZ, conhecimentos de transporte e extratos bancários) que comprova a efetiva circulação da mercadoria e a veracidade das operações de venda de grãos, demonstrando a probabilidade do direito e a boa-fé objetiva.

5. A circunstância de o pagamento ter sido realizado por terceiro não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar a operação fiscal ou afastar o benefício do diferimento, porquanto o art. 304 do Código Civil autoriza expressamente o adimplemento da obrigação por qualquer interessado ou terceiro, inexistindo vedação na legislação tributária estadual que condicione a validade do negócio jurídico à identidade entre o pagador e o destinatário da nota fiscal.

6. Diante da verossimilhança das alegações e da prova documental apresentada, a exigência de caução no valor integral do débito revela-se medida desproporcional que obstaculiza o acesso à jurisdição e a efetividade da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do CTN dispensa a prestação de caução (art. 300, § 1º, do CPC) quando o contribuinte demonstra, mediante prova robusta, a regularidade das operações mercantis. 2. O pagamento de operação comercial realizado por terceiro não invalida, por si só, o negócio jurídico nem autoriza a glosa do diferimento do ICMS, à luz do art. 304 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II e V; CPC, art. 300, § 1º e art. 1.021, § 2º; CC, art. 304 e seguintes; RICMS/MT, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019; TJ-MT, N.U 1051147-44.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SERGIO ADÃO ESTEVES
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005649-38.2026.8.11.0000, conheceu e negou provimento ao recurso e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1110161-80.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito de ICMS lançado por meio da NAI nº 51731005082021176, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN c/c art. 300, do CPC, mas exigiu contudo, condicionou a suspensão

à prestação de caução idônea no valor integral do débito (R$ 460.553,93), nos termos do art. 300, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, o crédito de ICMS lançado por meio da NAI nº 51731005082021176 se refere a operações regulares de venda de feijão com a empresa Genesis Agrocomercial Ltda., acobertadas por documentação idônea e sob o regime de diferimento do ICMS. Alega que não pode ser responsabilizado por eventuais fraudes de terceiros ("Crédito Podre") sem comprovação de dolo ou conluio.

Sustenta que, conforme constou na decisão proferida nos autos de origem, o agravante demonstrou os requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que autoriza a suspensão da exigibilidade com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

Argumenta que, embora tenha sido preenchido os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito questionado da demanda, o Magistrado
a quo
exigiu, indevidamente, a prestação de caução.

Assevera que, uma vez reconhecidos os requisitos do art. 300 do CPC pelo Juízo
a quo
, a suspensão da exigibilidade deve ocorrer com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, dispositivo que, segundo defende, não exige a garantia do juízo.

Assegurar que, a garantia da dívida por meio de deposito em dinheiro é exigida apenas quando a suspensão da exigibilidade ocorre com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN.

Pontua que, a jurisprudência deste sodalício orienta no sentido de que a concessão de tutela provisória é causa autônoma de suspensão da exigibilidade, independendo de depósito integral ou garantia.

Afirma que, se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida emergencial pleiteada na inicial.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento do recurso para afastar a exigência de caução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
SERGIO ADÃO ESTEVES
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005649-38.2026.8.11.0000, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1110161-80.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito de ICMS lançado por meio da NAI nº 51731005082021176, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN c/c art. 300, do CPC, mas exigiu contudo, condicionou a suspensão

à prestação de caução idônea no valor integral do débito (R$ 460.553,93), nos termos do art. 300, § 1º, do CPC.

1. DA SUBMISSÃO AO COLEGIADO E DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Inicialmente, impende registrar que o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil faculta ao Relator, em sede de Agravo Interno, retratar-se da decisão monocrática impugnada.

No caso em apreço, após reexaminar detidamente as razões recursais e a documentação acostada aos autos, convenço-me da necessidade de exercer o juízo de retratação para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Todavia, entendo por bem submeter a presente decisão ao crivo deste Órgão Colegiado, em vez de decidir monocraticamente, considerando a relevância da matéria jurídica debatida e, sobretudo, o elevado valor do crédito tributário cuja exigibilidade será suspensa sem a necessidade de caução (R$ 460.553,93). A submissão à Turma Julgadora visa conferir maior segurança jurídica e estabilidade ao provimento jurisdicional.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manter a exigência de caução idônea (art. 300, § 1º, do CPC) como condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundada em tutela de urgência (art. 151, V, do CTN), diante do acervo probatório apresentado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, prevê a possibilidade de suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, bem como por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que as hipóteses dos incisos II e V são independentes. Enquanto o depósito integral (inciso II) suspende o crédito automaticamente, a tutela de urgência (inciso V) depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Cmentado: doutrina e jurisprudência, artogo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil
.

Embora o art. 300, § 1º, do CPC faculte ao juiz a possibilidade de exigência de caução para ressarcir eventuais danos, essa medida insere-se no poder geral de cautela e deve ser aplicada quando houver dúvida razoável sobre o direito ou risco de irreversibilidade. Todavia, quando a probabilidade do direito é robusta e documentalmente comprovada, a exigência de garantia pode tornar a medida inócua ou excessivamente gravosa.

No caso concreto, após reexaminar a documentação acostada aos autos de origem, verifico que o Agravante logrou êxito em demonstrar, com elevado grau de verossimilhança, o direito arguido na inicial (regularidade das operações questionadas), afastando, neste momento processual, a necessidade de contracautela. Vejamos.

O
recorrente é produtor rural com atividade principal de cultivo de soja (0115-6/00) e, com atividades secundárias de cultivo de arroz (0111-3/01), de milho (0111-3/02) e de feijão (0119-9/05) e outros cereais, sendo optante pelo Diferimento do ICMS, de modo que, o pagamento do tributo é postergado para uma etapa posterior, quais sejam:

01.
sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

02. sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

03. sua saída com destino a estabelecimento varejista;

04. a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.

Todavia, de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco Estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem
o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

In casu,
o
Fisco Estadual, por meio da força-tarefa denominada “Crédito Podre” lavrou a NAI n.º 51731005082021176 em desfavor do agravante, para o fim de lançar tributo estadual e multa, ao fundamento que não teria sido comprovada a regularidade das operações de venda de feijão em grãos de realizadas para a empresa Genesis Agrocomercial Ltda
., no período de
01/09/2016 a 30/12/2016, hipótese que interromperia o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS.

Contudo,
ao reanalisar os autos de origem, obsevra-se que a parte autora/agravante, apresentou provas fortes que de fato evidenciam a regularidade da operação, vejamos:

·

Notas Fiscais de venda de feijão carioca que constam como vendedor o recorrente
e como adquirente a
pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
(Id. 212747672 – PJe 1º Grau);

·

Notas Fiscais de “
venda por contra ordem”
de feijão carioca, emitidas por
Fazenda Vitória – Sergio Adão Esteves
e que consta como destinatário, também a pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
e possuem

carimbo de registro de passagem da SEFAZ-MT (Id. 212748600, 212748602, 212747688, 212747690, 212747691, 212747693, 212747694, 212747695 e 212749200

– PJe 1º Grau)
;

·

Notas Fiscais de venda de milho em grão emitida por
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
que consta como comprador

Centro Oeste Cereais Ltda., acompanhada de conhecimento de transportes e registro de passagem,
(Id. 212747672, 212748600, 212748602, 212747688, 212747690, 212747691, 212747693, 212747694, 212747695 e 212749200 – PJe 1º Grau)
;

·

Extrato bancário do agravante com recebimentos de terceiros, realizados por
Centro Oeste Cereais Ltda
e
Alcides Ciconhin
(Id. 212747675
– PJe 1º Grau)
.

O ponto chave que motivou a autuação fiscal parece residir no fato de o pagamento ter sido realizado por terceiros (Centro Oeste Cereais Ltda. e Alcides Ciconhin) e não diretamente pela adquirente original.

No entanto, tenho por ora que, tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar a operação fiscal ou descaracterizar o diferimento do ICMS, notadamente quando há prova da circulação física da mercadoria.

Outrossim,
o Código Civil (art. 304 e seguintes) admite expressamente a liquidação de obrigação por terceiro, inclusive não interessado, desde que em nome e à conta do devedor, como cito:

“Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação”.

Além disso, não há, na legislação estadual de regência do diferimento do ICMS, vedação expressa que condicione o benefício à identidade entre o pagador financeiro e o destinatário da nota fiscal, desde que a operação mercantil e a circulação da mercadoria estejam comprovadas, como ocorre no caso.

Ademais, evidencia-se a existência de boa-fé da parte autora/agravante, reforçada pela apresentação espontânea de toda a documentação fiscal e bancária. Não se vislumbra, prima facie, indícios de conluio ou dolo do Agravante nas supostas fraudes investigadas na operação "Crédito Podre" atribuídas à empresa compradora.

Ressalta-se, ainda que, esta Corte de Justiça tem precedentes recentes reconhecendo a licitude de operações em casos semelhantes:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. VENDA DE PRODUTO AGROPECUÁRIO. REGIME DE DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO FUNDADA EM PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO PROVIDO.

[...] 3. O regime de diferimento do ICMS previsto na legislação estadual visa postergar o recolhimento do tributo para etapa posterior da cadeia de circulação, podendo ser desconstituído apenas diante de prova inequívoca de irregularidade ou simulação na operação. 4. A simples constatação de que o pagamento foi realizado por terceiro não descaracteriza, por si só, a regularidade da operação, especialmente quando o contribuinte comprova a existência de contrato, emissão das notas fiscais e recebimento dos valores pactuados. 5. O Código Civil admite, em seu art. 304, que qualquer interessado ou mesmo terceiro possa realizar o pagamento da obrigação, desde que o faça em nome e por conta do devedor, sem que isso implique nulidade do negócio jurídico.

6. Inexistindo nos autos elementos que indiquem fraude, dolo ou desvio de finalidade por parte do contribuinte, não há base jurídica para desconsiderar o benefício fiscal e exigir o imposto de forma antecipada. [...]”.
(N.U 1051147-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERIMENTO. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O diferimento do ICMS é benefício fiscal regulado pela legislação estadual e somente pode ser desconsiderado quando houver comprovação inequívoca de desvio de finalidade ou irregularidade na operação, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O contribuinte apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade das operações de venda de grãos para a empresa adquirente, incluindo contrato de compra e venda, notas fiscais e comprovantes bancários dos recebimentos. 5. A identificação do pagamento da operação por terceiro e/ou o inadimplemento do tributo pelo adquirente, não constitui, por si só, motivo para afastar a validade do benefício fiscal, conforme permissão expressa do Código Civil (art. 304 e seguintes). 6. Ausente fundamento jurídico para a desconsideração do diferimento, a cobrança do imposto e a imposição de penalidade são indevidas. [...]”.
(N.U 1000209-20.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Portanto, diante da robustez da prova documental que atesta a efetividade das operações e a circulação da mercadoria, a exigência de caução no valor integral do débito (mais de R$ 460 mil) mostra-se desproporcional e configura barreira ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva.

Assim, merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de agravio interno,
para reformar a decisão monocrática e, por consequência,
dar provimento
ao Agravo de Instrumento, afastando a exigência de caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (NAI nº 51731005082021176) com base exclusivamente no art. 151, V, do CTN c/c art. 300,
caput
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026